Tribunal: CARF
Processo: 11080.726935/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726935/2011-54
ACÓRDÃO
3102-003.189 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FITESA NAOTECIDOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/06/2008
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste Conselho.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS, APROVEITAMENTO. PERÍODO SUBSEQUENTE.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO APROVEITAMENTO EM
PERÍODOS ANTERIORES.
Não é permitido o aproveitamento do crédito em períodos subsequentes,
de forma extemporânea, se não for devidamente comprovado pelo
Contribuinte o seu não aproveitamento em outros períodos de apuração.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado em votar o recurso da seguinte forma: i) por
unanimidade, em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para
reconhecer o crédito adicional apurado pela diligência fiscal; e ii) por maioria, para manter a glosa
das despesas com embalagens (caixa de papelão, pallets de madeira, caixa de madeira, big bags e
capas de fardos). Vencidos os conselheiros Wilson Antônio de Souza Corrêa e Joana Maria de
Oliveira Guimarães que revertiam a glosa. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.189 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726935/2011-54
2
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3102-003.185, de 11 de dezembro de
2025, prolatado no julgamento do processo 11080.723923/2010-97, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de
PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/06/2008
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/06/2008
PROVAS. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Não comprovadas quaisquer das hipóteses para concessão de novo prazo para
apresentação de documentos, descabe fazê-la em momento diferente da
impugnação.
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.189 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726935/2011-54
3
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/06/2008
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
Entende-se por insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados
à venda as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem
e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado e sejam utilizadas na fabricação ou produção de bens destinados à
venda, e nos serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados
ou consumidos na sua produção ou fabricação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
Para fins de apuração de créditos da não cumulatividade, insumos devem ser
entendidos como os bens ou serviços aplicados ou consumidos diretamente na
produção ou fabricação de bens e na prestação de serviços.
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na Manifestação de Inconformidade às glosas
de créditos.
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 25 de maio de 2021, resolveu converter
o julgamento em diligência por entender que o processo não se encontrava maduro para
julgamento pois necessitava que a autoridade preparadora intimasse o contribuinte a esclarecer
alguns questionamentos postos pelo Colegiado e apresentasse laudo técnico sobre os dispêndios
considerados como insumos.
O Contribuinte, devidamente cientificado, não se manifestou sobre os resultados da
diligência fiscal.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo retornou para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.189 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726935/2011-54
4
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento da COFINS não cumulativa do 1o trimestre de 2006 a 4o trimestre
de 2009, vinculados à exportação, com pedidos de compensação atrelados, que
foi indeferido parcialmente pela Unidade de Origem uma vez que se identificou a
exclusão indevida de créditos sobre diversos custos/despesas na apuração da
contribuição para a COFINS, bem como impropriedade no critério de rateio
utilizado. Os seguintes itens foram objeto de glosas pela Fiscalização e
confirmadas integralmente no julgamento de primeira instância:
1. O contribuinte incluiu, indevidamente, na apuração dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, valores referentes a fretes sobre
remessa/retorno de MI, fretes sobre devolução de vendas, frete referente a
retorno de container vazio, despesas relativas a container estufado em Rio Grande,
despesas de envio de documentos, transporte de funcionários, entre outros (fls. 48
a 662);
2. A interessada incluiu, indevidamente, na base de cálculo dos créditos valores
referentes a serviços e materiais (fls. 48 a 662), não aplicados ou consumidos
diretamente na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
destinados à venda, descritos a seguir: treinamentos, assessorias e consultorias
diversas; serviços de análise e pesquisa; EPIs (luvas e sapatos de segurança);
balcões, bancadas de pias, prateleiras, estantes, cadeiras, mesas, armários,
gaveteiros e caixas de madeira; divisórias em gesso acartonado; matérias de
limpeza e higiene; materiais de laboratório; cadeados; luminárias, lâmpadas e
reatores; bombonas de plástico, containers, pallets e racks; plano de prevenção a
incêndios, rede de combate a incêndios, serviços nas tubulações de combate a
incêndio, mangueiras e válvulas para extintor de incêndio, serviço de instalação de
sistema de alarme de incêndios; forno de microondas e máquinas de café; coleta
de resíduos orgânicos; serviços de vigilância e segurança, sistema de câmeras de
segurança; impressoras, cartuchos para impressora, monitores, no breaks,
computadores, coletores de dados, discos rígidos, licenças de software, serviços de
manutenção de hardware e software, serviços de informática; materiais de
laboratório; baterias automotivas e carregadores de bateria; materiais de
escritório; camisas de malha branca e jaquetas; aparelhos de ar condicionado,
refrigeradores, bebedouros e ventiladores; aspiradores de pó; iluminação pública;
serviços de manutenção de subestação; serviços de fumigação de paletes; mão de
obra para construção de sala de reuniões, instalação e retirada de vidros,
recuperação de divisórias; outras prestações de serviço para administração e
almoxarifado; manutenção predial administração; cortinas de ar; placas para
identificação; relógios ponto; telefones; entre outros;
3. Também houve inclusão indevida na base de cálculo dos créditos de valores
referentes a aquisições de desperdícios, resíduos e aparas de plástico descritos a
seguir: resíduo spun 100% pp branco, resíduo spun 100% pp azul claro, resíduo
spun 100% pp verde claro, reciclado 100% pp branco, reciclado 100% pp azul claro,
reciclado 100% pp verde claro, fibra de poliéster reciclado cortada, resíduo a
reciclar, resíduo sm/sms 100% pp branco, resíduo sm/sms 100% pp azul claro,
resíduo sm/sms 100% pp verde claro, resíduo melt 100% poliéster branco, resíduo
thermobonded pp, não-tecido resíduo a classificar, resíduo contaminado 100%
poliéster branco, resíduo contaminado 100% pp branco, resíduo fibra pp + poliéster
branco, entre outros (fls. 48 a 662). Os desperdícios, resíduos e aparas de plástico
utilizados pelo contribuinte como insumo no seu processo produtivo se classificam
na posição 39.15 da TIPI, portanto, não geram créditos no regime da não
cumulatividade do PIS/Pasep e da COFINS por expressa vedação legal;
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.189 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726935/2011-54
5
4. Créditos extemporâneos solicitados, no valor de R$ 1.351.942,79, que tem sua
origem na empresa incorporada FITESA HORIZONTE INDUSTRIAL LTDA
(CNPJ:73.584.062/0001-61), estes não se referem ao 2o trimestre de 2008, mas a
trimestres anteriores. Além disso, a empresa FITESA HORIZONTE INDUSTRIAL LTDA
não efetuou exportações em 2008. Segundo o art. 28 § 2o, inciso I, da IN 900/2008,
cada pedido de ressarcimento deverá se referir a um único trimestre-calendário;
5. em alguns meses os valores das devoluções de vendas de mercado interno,
sujeitas à alíquota de 7,6%, informados no Dacon, não estão de acordo com os
valores informados nos balancetes mensais;
6. foi solicitado indevidamente ressarcimento de créditos relativo às devoluções
de vendas, os quais podem ser utilizados na dedução da Contribuição para a Cofins,
mas não objeto de ressarcimento;
7. houve inclusão indevida, na base de cálculo, dos créditos de valores referentes
a devoluções de vendas de mercado externo; e
8. há impropriedade no rateio proporcional dos créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente apenas contesta as glosas efetuadas
por utilização de conceito de insumo restritivo pela Autoridade Fiscal e a glosa de
créditos extemporâneos que tiveram sua origem na empresa incorporada FITESA
HORIZONTE INDUSTRIAL LTDA.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito
privado que atua no ramo industrial, preponderantemente, no design,
desenvolvimento, fabricação, importação e exportação de produtos não tecidos
de polipropileno (spiaibond e spimmelt) e compostos feitos de não tecidos de
polipropileno (spunbond e spunmelt) nas Américas e na venda e distribuição
mundial destes produtos (o "Nezôcio).
No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, a Recorrente
sustenta que a glosa de créditos efetuadas e ratificadas parcialmente pelos
julgadores da DRJ, em igual sentido, ancoraram-se em uma interpretação
restritiva do conceito de “insumo” para PIS e COFINS, o qual não se coaduna com
o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12 do artigo 195 da
Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos mais
recentes julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF. Sustenta que o insumo dedutível é todo aquele relacionado, direta ou
indiretamente, com a produção e comercialização da/pela empresa contribuinte e
que assim afete e enseje as receitas tributadas pela contribuição social. Por fim,
cita o julgamento realizado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no RE no
1.221.170/PR, o qual definiu que o conceito insumo está vinculado à
essencialidade ou relevância dos dispêndios em relação à atividade econômica do
contribuinte.
Para melhor compreensão da matéria envolvida, por oportuno, deve-se
apresentar preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente
aplicável às contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância
com os artigos 3o, inciso II, das Leis no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.189 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726935/2011-54
6
se saber quais são os insumos que conferem ao contribuinte o direito de apropriar
créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de
insumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não
excessivamente alargado como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa
direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os créditos relativos a bens e
serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados
indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que
referendam o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento
ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à matéria,
sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda
aquele que vinha sendo usado pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os
critérios da essencialidade e/ou relevância. Reproduzo a ementa do julgado que
expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.189 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726935/2011-54
7
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o.,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser
seguido por este Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de
cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício
difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado
em consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de
essencialidade e/ou relevância definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de
hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões específicas
constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se
definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.189 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726935/2011-54
8
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma
que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF,
a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1, com a aprovação da dispensa de contestação e
recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014,
seção 1, página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B
e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da
matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do
art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de
2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento
feito pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão,
informando sobre a existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil
seguinte ao termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual
questionamento feito pela RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos
arts. 543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado,
detalhando o momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos
lançamentos já efetuados e aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso
ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a
decisão versar sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal
de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda;
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede
de julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em
sede de julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código
de Processo Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo
Tribunal Federal. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias
de que tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre
as matérias a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem
sobre essas matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o
lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.189 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726935/2011-54
9
art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a Receita Federal nos
atos de sua competência.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido aplicaram
integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos
atos normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e
404/2004), já declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do
CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015).
Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, careciam os autos da
comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de
insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
Em sessão realizada em 25/05/2021, o colegiado acolheu a proposta do Relator
de baixar o processo em diligência para que a Autoridade Fiscal e Contribuinte
providenciassem os seguintes elementos:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo
técnico/memorial com a demonstração detalhada da utilização de cada um dos
bens e serviços glosados entendidos como insumos no processo produtivo
desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a
recorrente deverá discriminar em planilha as despesas/custos incorridos glosados

Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.189 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726935/2011-54
10
separados por natureza e juntar toda a documentação que sirva para lastrear as
suas afirmações;
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu
processo produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço
prestado, em conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra
Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e
fundamentos apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual
enquadramento de cada bem e serviço do período de apuração no conceito de
insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra
Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória
no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
4. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574/2011.
Em atendimento ao solicitado, a Fiscalização analisou os documentos constantes
nos autos e outros apresentados no decorrer da diligência, levando em
consideração nas reanálises das glosas o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17
de dezembro de 2018 e voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp
no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB(Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), atendendo ao solicitado na Resolução no3402-
002.992 da 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária.
No termo de informação fiscal, a Autoridade Fiscal informa que reconheceu
valores adicionais de créditos passíveis de ressarcimento que devem ser acolhidos
no presente voto por inexistir controvérsia com relação a essas glosas revertidas
informadas no relatório de diligência fiscal.
Com relação às glosas de insumos, o contribuinte em seu recurso não faz
considerações específicas sobre cada glosa efetuada pela autoridade fiscal, mas
tão somente argumenta genericamente sobre o alcance do conceito de insumo,
argumentando que deve ser considerado insumo todos os seus custos e despesas,
nos termos do IRPJ, ou seja, devem ser considerados como insumos todos os
custos e despesas habitualmente necessários e indispensáveis à geração da
receita empresarial ensejam direito à apuração e ao aproveitamento de créditos
da Cofins e do PIS no regime da não cumulatividade.
No entanto, não se pode acolher a pretensão da Recorrente para abarcar todos os
seus gastos com créditos sobre insumos, nos termos do IRPJ, sob a alegação de
que todos esses custos e despesas são necessárias à atividade da empresa
gerando direito a crédito. Como já discorrido anteriormente, o direito a crédito
sobre bens ou serviços como insumos se dá naqueles utilizados no processo
produtivo da empresa ou prestação de serviços, em função da sua essencialidade
nessas atividades. Além disso, em razão da relevância, também se admite o
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.189 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726935/2011-54
11
creditamento de bens e serviços como insumos cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação de serviço, integre
o processo produtivo por imposição legal. A possibilidade de creditamento de
uma despesa ou custo como insumo deve ser aferida causuísticamente em vista
da sua utilização no setor produtivo da empresa ou prestação de serviços, de
acordo com os critérios da essencialidade ou relevância, estabelecido no voto da
Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, já abordados
nesse voto.
Vale ressaltar que, embora a recorrente tenha trazido aos autos um laudo técnico,
observa-se que o laudo trazido foi extremamente suscinto, no qual não há
especificação da despesa ou custo glosados com a área de aplicação do bem ou
serviço na atividade produtiva da empresa ou mesmo a especificação da máquina
ou equipamento onde o bem é aplicado, naqueles casos de manutenção.
O contribuinte também não se manifestou sobre o resultado da diligência fiscal,
contestando o seu conteúdo.
Nunca é demais lembrar que é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe
à recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, conforme consignado no Código de Processo Civil
2015(Lei na13.105/15), adotado de forma subsidiária na esfera administrativa
tributária:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(negrito nosso)
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da
certeza e liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender
necessárias, e análise da documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da
revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo
a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de
28/12/2005.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.189 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726935/2011-54
12
No caso em apreço, em face da evidente insuficiência probatória, a recorrente
não logrou êxito em comprovar que a empresa faz jus ao crédito pleiteado
glosado de insumos remanescente.
Em vista do exposto, mantém-se as glosas remanescentes.
No que concerne aos créditos extemporâneos solicitados de PIS/PASEP e de
COFINS, respectivamente, no valor de R$ 338.761,25 e no valor de R$
1.351.942,79, que tem sua origem na empresa incorporada FITESA HORIZONTE
INDUSTRIAL LTDA (CNPJ: 73.584.062/0001-61), atesta a fiscalização que estes não
se referem ao 2o trimestre de 2008, mas a trimestres anteriores. Além disso, a
empresa FITESA HORIZONTE INDUSTRIAL LTDA não efetuou exportações em 2008
que pudesse ensejar a apuração de ressarcimento.
A legislação das contribuições nos §§4° dos arts. 3° das Leis n° 10.637/2002 e n°
10.833/2003 previu a possibilidade do contribuinte descontar nos meses
subsequentes eventuais créditos oriundos de meses anteriores, nos seguintes
termos:
Art. 3o (...)
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
(negrito nosso)
Quanto aos créditos extemporâneos, as turmas do CARF tem entendido que, além
da forma indicada pela Receita Federal, no sentido da correção de erros na
apuração da contribuição, por meio da realização de retificação do DACON, com a
conseqüente apuração de contribuição paga a maior, se houver, ou alteração do
saldo do trimestre a ser repassado para o trimestre seguinte, existe outra
possibilidade aceita, sem a necessidade de retificação desses demonstrativos,
desde que a empresa comprove, por meio de documentação hábil, a existência do
crédito e o não aproveitamento anterior do mesmo (entre o mês da aquisição do
bem ou serviço e o mês de aproveitamento extemporâneo), assegurando-se,
dessa forma, a não ocorrência do duplo aproveitamento de créditos pelo
contribuinte.
Nesse sentido, em outras oportunidades as turmas do CARF já se pronunciaram
sobre esse tema, dos quais destacam-se os trechos dos votos dos Conselheiros
Alexandre Kern e Rosaldo Trevisan, admitindo a relevação da formalidade de
retificação das declarações e demonstrativos desde que demonstrada pela
interessada a ausência de utilização do crédito extemporâneo em outros
períodos:
Processo no 12585.720420/201122
Acórdão n° 3402002.603 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 28 de janeiro
de 2015
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.189 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726935/2011-54
13
Relator: Alexandre Kern
(...)
Aproveitamento de Créditos Extemporâneos(...)A matéria no entanto já tem
entendimento em sentido contrário, plasmado, por exemplo, no Acórdão n°
3403002.717, de 29 de janeiro de 2014 (Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime), em
que quedou assente a necessidade de que reste documentado o aproveitamento
dos créditos, mediante as retificações das declarações correspondentes, de modo a
não dar ensejo a duplo aproveitamento, ou a irregularidades decorrentes. Admite-
se a possibilidade de relevar formalidade de retificação das declarações desde que
demonstrada conclusiva e irrefutavelmente, a ausência de utilização do crédito
extemporaneamente registrado. De se reconhecer, no entanto, que a retificação
das declarações é extremamente mais simples.
Assim, omitindo-se em proceder à prévia retificação do Dacon respectivo e sem
fazer prova cabal de que não aproveitou o crédito anacrônico, deve-se manter a
glosa.
(...)
Processo no 10380.733020/201158 Acórdão n° 3403002.717 4a Câmara / 3a Turma
Ordinária Sessão de 29 de janeiro de 2014 Relator: Rosaldo Trevisan(...)Cabe
destacar de início, que, por óbvio, a ausência de retificação a que se refere o fisco,
é referente aos períodos anteriores, pois o que se busca é evitar o aproveitamento
indevido, ou até em duplicidade. As retificações, como destaca o fisco, trazem uma
série de consequências tributárias, no sentido de regularizar o aproveitamento e
torna-lo inequívoco.
Quanto à afirmação de que a recorrente cumpriu em demonstrar a ausência de
utilização anterior dos referidos créditos, indicando genericamente todos os
documentos entregues à fiscalização e/ou acostados na impugnação, não logra
instaurar apresentar elementos concretos que ao menos instaurem dúvida no
julgador, demandando diligência ou perícia. Aliás, a perícia solicitada ao final do
recurso voluntário considera-se não formulada pela ausência dos requisitos do art.
16, IV do Decreto no 70.235/1972, na forma do § 1o do mesmo artigo.
No mais, acorda-se com o julgador de piso sobre a necessidade de que reste
documentado o aproveitamento dos créditos, mediante as retificações das
declarações correspondentes, de modo a não dar ensejo a duplo aproveitamento,
ou a irregularidades decorrentes. E, ainda que se relevasse a formalidade de
retificação das declarações, não restou no presente processo demonstrada
conclusivamente, como exposto, ausência de utilização anterior dos referidos
créditos.
Sobre a afirmação de que a autuação "funda seu entendimento tão somente em
uma solução de consulta, formulada por outro contribuinte", é de se reiterar de
que forma o fisco utilizou soluções de consulta na autuação (fl. 35 do Termo de
Verificação Fiscal):
O segundo requisito diz respeito à necessária retificação, em todos os períodos
pertinentes, de todas as declarações (DACONs, DCTFs e DIPJs) cujos valores são
alterados pelo recálculo e refazimento da apropriação de créditos de PIS e COFINS.
Isto porque este procedimento implica também o recálculo de todos os tributos
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.189 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726935/2011-54
14
devidos em cada período de apuração, especialmente o Imposto de Renda e a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
É que na sistemática da não cumulatividade, qualquer apropriação de créditos de
PIS e de COFINS, resulta, necessariamente na redução, em cada período de
apuração, de custos ou despesas incorridas e, por consequência, na elevação das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Há diversas soluções de consulta no âmbito da RFB, que exprimem o entendimento
acima, dentre elas citaremos a Solução de Consulta no 14 SRRF/6aRF/DISIT, de
17/02/2011, a Solução de Consulta no 335 SRRF/9aRF/DISIT, de 28/11/2008, e a
Solução de Consulta no 40 SRRF/9aRF/DISIT, de 13/02/2009.
Assim, patente que as soluções de consulta não são (e sequer constam no campo
correspondente)a fundamentação da autuação.
(...)
Em adição ao que a DRJ estabelece, agregamos somente a possibilidade de, na
ausência das retificações, haver comprovação inequívoca do alegado por outros
meios, o que não se visualiza no caso dos presentes autos. É de se reconhecer,
contudo, que extremamente mais simples é a retificação das declarações.
(...)
No caso concreto, percebe-se que a recorrente não efetuou a retificação das
DACONs e DCTFs, tampouco trouxe aos autos comprovação inequívoca de que
não aproveitou os referidos créditos extemporâneos em períodos anteriores à
utilização. Apenas as cópias das DACONs juntadas, desacompanhadas dos
respectivos registros contábeis, não se mostram suficientes para comprovar que o
crédito pleiteado não foi anteriormente utilizado pela empresa.
Vale repetir que em processos de restituição ou ressarcimento, cabe ao autuado o
ônus da prova, conforme anteriormente discorrido.
Ademais recentemente a súmula CARF no 231, pacificando a matéria no sentido
de não permitir os créditos extemporâneo sem a retificação das declarações,
abaixo o seu conteúdo:
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins exige a apresentação de DCTF e Dacon retificadores, comprovando os
créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes
Em consequência, deve ser mantida a decisão recorrida

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e no
mérito, dar-lhe provimento parcial para reconhecer o crédito adicional apurado
pela diligência fiscal.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.189 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726935/2011-54
15
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reconhecer o crédito adicional apurado
pela diligência fiscal.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 315
DF CARF MF
Original